Tribunal: STJ
Processo: 1030787-25.2014.8.26.0577
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2075541 - SP (2023/0176661-9)
RELATOR
:
MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
RECORRENTE
:
SUL AMERICA SEGURO SAUDE S.A.
ADVOGADOS
:
ARIANE RODRIGUES DOS SANTOS - SP371303
CRISTINA MARIA GAMA NEVES DA SILVA - DF032288
FERNANDO NEVES DA SILVA - DF002030
RECORRIDO
:
ANTONIO CARLOS CLEMENTE RODRIGUES
ADVOGADO
:
KATIA REGINA DOS SANTOS CAMPOS - SP133595
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PLANO DE
SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. REAJUSTE. ALEGAÇÃO DE
ABUSIVIDADE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO
OCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA N. 284/STF.
REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E
INTERPRETAÇÃO

DE

CLÁUSULAS

CONTRATUAIS.
INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. RECURSO
DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso Especial interposto contra acórdão que negou provimento à
apelação.
II. Razões de decidir
2. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando a Corte local
pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas,
manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam
infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
3. A deficiência na fundamentação do recurso, de modo a impedir a
compreensão da alegada ofensa ao dispositivo legal invocado, obsta o
conhecimento do recurso especial (Súmula n. 284/STF).
4. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
interpretação de cláusulas contratuais e o revolvimento de elementos fático-
probatórios dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ).
III. Dispositivo
5. Recurso Especial desprovido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA57106564 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 26/05/2026 15:47:09
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: f1fb0fd9-9df2-4798-bb6f-534d745b063b

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de 19/05/2026 a 25/05/2026, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG), João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília, 25 de maio de 2026.
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA57106564 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 26/05/2026 15:47:09
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: f1fb0fd9-9df2-4798-bb6f-534d745b063b

RECURSO ESPECIAL No 2075541 - SP(2023/0176661-9)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
RECORRENTE
: SUL AMERICA SEGURO SAUDE S.A.
ADVOGADOS
: ARIANE RODRIGUES DOS SANTOS - SP371303
CRISTINA MARIA GAMA NEVES DA SILVA - DF032288
FERNANDO NEVES DA SILVA - DF002030
RECORRIDO
: ANTONIO CARLOS CLEMENTE RODRIGUES
ADVOGADO
: KATIA REGINA DOS SANTOS CAMPOS - SP133595
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PLANO
DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. REAJUSTE. ALEGAÇÃO DE
ABUSIVIDADE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO
OCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE.
.
SÚMULA N. 284/STF
REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E
INTERPRETAÇÃO
DE
CLÁUSULAS
CONTRATUAIS.
INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. RECURSO
DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso Especial interposto contra acórdão que negou provimento à
apelação.
II. Razões de decidir
2. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando a Corte local
pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas,
manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam
infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
3. A deficiência na fundamentação do recurso, de modo a impedir a
compreensão da alegada ofensa ao dispositivo legal invocado, obsta o
conhecimento do recurso especial
).
(Súmula n. 284/STF
4. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
interpretação de cláusulas contratuais e o revolvimento de elementos fático-
probatórios dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ).
III. Dispositivo
5. Recurso Especial desprovido.

Documento eletrônico VDA56449941 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 11/05/2026 16:21:22
Código de Controle do Documento: 3d7fcab8-bc75-4c99-a965-c62ce08e825d

RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por SUL AMERICA SEGURO
SAUDE S.A. contra acórdão prolatado pela 7a Câmara de Direito Privado do Tribunal
de Justiça do Estado de São Paulo.
O acórdão recorrido encontra-se assim ementado (fl. 366):
Plano de saúde coletivo empresarial. Serviços médicos e hospitalares.
Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (Súmula no 469 do STJ),
ainda que se trate a estipulante de empresa de pequeno porte. Relativização
da “pacta sunt servanda”.
Reajuste por sinistralidade. Índices aplicados e custos dos serviços de
assistência não explicitados. Cláusula contratual imprecisa. Dever de
informação adequada e clara desatendido. Apelante que não se
desincumbiu do ônus de comprovar as razões justificadoras do aumento
expressivo das mensalidades (art. 373, II,
). Descumprimento,
CPC/2015
ademais, do que impõe a Resolução Normativa no
(art. 14).
389/2015
Cláusulas gerais da boa-fé e equilíbrio na relação de consumo que
representam restrições à autonomia privada. Evidenciado o desequilíbrio
contratual no exercício abusivo do direito por força da desigualdade material
de poder. Prestadora que confunde boa-fé com interesse próprio. Impostura
evidenciada. Quebra do dever de lealdade e violação à boa-fé objetiva e à
função social do contrato (arts. 421 e 422 do Cód. Civil). Aplicação do índice
de reajuste divulgado pela ANS. Limitação impositiva. Sentença mantida.
Recurso desprovido.
Os embargos de declaração foram rejeitados (fls. 393-398).
O recurso especial foi provido para que os aclaratórios fossem novamente
apreciados (fls. 519-523).
Em novo julgamento, o TJSP manteve a rejeição do recurso integrativo, em
ementa que segue (fl. 533):
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — APELAÇÃO — AÇÃO DE REVISÃO
CONTRATUAL (PLANO DE SAÚDE) — DETERMINAÇÃO DO COLENDO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA REANÁLLSE DE EVENTUAL
OMISSÃO NO DECISUM — ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE
NO REAJUSTE DA MENSALIDADE — ÍNDICES DA ANS QUE NÃO SÃO
APLICÁVEIS AOS CONTRATOS COLETIVOS — TURMA JULGADORA
QUE ENTENDEU PELA FALTA DO DEVER DE INFORMAÇÃO E DE
COMPROVAÇÃO DA SINISTRALIDADE — ADOÇÃO DO ÍNDICE DA ANS
COMO CRITÉRIO 0BJETIVO, À FALTA DE OUTRO — EMBARGOS
REJEITADOS.

Nas razões do recurso especial (fls. 538-568), interposto com fundamento no
III, "a" e "c", da CF, a parte recorrente alegou dissídio jurisprudencial e
art. 105,
violação dos seguintes dispositivos legais:
(i)
I e II, do CPC, ao argumento de que houve “
art. 1.022,
omissão e
contradição relevantíssima no v. acórdão recorrido, vez nos contratos coletivos os
reajustes não são definidos pela ANS, sendo tal situação ignorada quando do
julgamento do Recurso de Apelação interposto pela Recorrente, ainda, opôs os
Documento eletrônico VDA56449941 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 11/05/2026 16:21:22
Código de Controle do Documento: 3d7fcab8-bc75-4c99-a965-c62ce08e825d

competentes declaratórios, oportunidade em que demonstrou de modo cabal a
” (fl. 545),
necessidade de suprimento dos vícios apontados
(ii) arts. 502, 503 e 507 do CPC, por entender que a decisão viola a coisa
julgada material, haja vista que o reajuste no plano da parte agravada se deu nos
exatos termos da decisão transitada em julgado ocorrida no bojo de demanda
anteriormente ajuizada, e
(iii)
do CC, haja vista que, dada a legalidade do reajuste efetuado, a
art. 884
manutenção do julgado acaba por gerar enriquecimento indevido da parte agravada.
Contrarrazões não apresentadas (fl. 590).
Decisão de admissibilidade às fls. 591-593.
É o relatório.
VOTO
A Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das
questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em
tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. Desse modo, não há falar em
negativa de prestação jurisdicional, vício de fundamentação ou violação dos arts. 489 e
1.022 do CPC.
Acerca do ponto assinalado como omisso pelo recorrente, assim se
manifestou a Corte de origem (fl. 535):
"O julgador deve expor as razões pelas quais acolhe ou rejeita o pedido
inicial, apreciando os fundamentos de fato e de direito do autor e do réu. No
entanto, se a fundamentação em que se baseia a decisão é suficiente para o
julgamento da demanda, o juiz não está obrigado a responder
especificamente sobre as questões e legislações ventiladas nos autos.
Isso porque, não se ignora a inaplicabilidade dos índices da ANS para os
contratos coletivos, caso dos autos. Entretanto, a turma julgadora entendeu
que houve aleatoriedade nos índices praticados pela operadora do plano de
saúde, com ofensa ao dever de informação ao consumidor sobre o valor do
reajuste, bem como a falta de comprovação da sinistralidade a ensejar os
percentuais informados unilateralmente.
E à falta de critério objetivo para a imposição de reajustes, determinou-se a
aplicação daqueles indicados pela ANS."
Como se percebe, na hipótese, o acórdão recorrido não deixou de se
pronunciar acerca da inaplicabilidade do reajuste previsto pela ANS em contratos
coletivos de plano de saúde. Ao revés, demonstrou plena ciência sobre o fato.
Ponderou, contudo, que, à míngua de demonstração pelo recorrente de
elementos de convicção que justificassem o incremento acentuado do prêmio pago
pelo recorrido, dada a ausência de parâmetros aptos a demonstrar a elevação da taxa
de sinistralidade, deveria o reajuste ser pactuado de acordo com os critérios da ANS,
por se mostrar mais consentâneo com os princípios contratuais aplicáveis ao caso.
Documento eletrônico VDA56449941 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 11/05/2026 16:21:22
Código de Controle do Documento: 3d7fcab8-bc75-4c99-a965-c62ce08e825d

Inexistem, portanto, os vícios apontados.
Noutro giro, quanto aos arts. 502, 503 e 507 do CPC, a peça recursal não
esclareceu de que forma tais dispositivos teriam sido violados, tampouco como dariam
amparo a qualquer tese recursal, não servindo para tal propósito a citação genérica de
normas, sem argumentação clara e associada às razões de decidir do aresto
impugnado.
Limitando-se a parte recorrente a afirmar ofensa a dispositivos de lei sem,
contudo, demonstrar a suposta violação ou a correta interpretação, há evidente
deficiência na fundamentação, fazendo incidir a Súmula n. 284 do STF.
Por fim, no que diz respeito aos fundamentos utilizados para amparar a
manutenção do julgado que entendeu abusivo o reajuste implementado pela parte
recorrente, assim se manifestou a Corte de origem (fls. 370-374):
"O autor ingressara com ação visando a declaração de nulidade de cláusula
contratual, bem como pleiteando a aplicação de reajuste de acordo com os
índices publicados pela ANS para contratos individuais e a restituição dos
valores cobrados a maior.
Ocorre que, no ano de 2014, foi surpreendido com a emissão de boletos de
cobrança com reajustes os quais reputa abusivos (28%), tendo em vista que
a mensalidade saltou de R$ 395,25 para R$ 584,98 (fls. 33).
Pois bem.
Com efeito, malgrado a argumentação recursal, verifica-se que a aludida
majoração adviera em razão da sinistralidade e não de reajustes anuais.
Isso porque, tendo em vista que o vencimento da apólice de seguro se dava
em
os reajustes foram aplicados somente em
(fls.
março/2014,
agosto/2014
38), a qual representa o reajuste técnico com base no cálculo obtido com o
índice gastos médicos divididos pelo valor dos prêmios.
De plano, é consabido que, em se tratando de contrato coletivo, não há
limitação dos reajustes aos percentuais aprovados pela ANS, cabendo
apenas a limitação à periodicidade de 12 meses, consoante disciplina a
Resolução ANS no
verbis:
195/2009,
[...]
No entanto, ainda que o
-E, § 2o, da
somente condicione
art. 35
Lei 9.656/98
à aprovação da ANS o reajuste dos contratos individuais, tal norma não
torna as operadoras de planos coletivos imunes à aplicação da
regulamentação da ANS.
Cabe sublinhar-se que o Decreto
fixa que, verbis:
3.327/2010
[...]
Nesse percurso, não há fundamento jurídico que autorize o livre
reajustamento da contraprestação devida ao plano de saúde em comento.
Nesse ponto, a Resolução Normativa no
da ANS, que dispõe sobre
389/2015
a transparência das informações no âmbito da saúde suplementar,
estabelece a obrigatoriedade da disponibilização do conteúdo mínimo
obrigatório de informações referentes aos planos privados de saúde no
Brasil, verbis:
[...]
Documento eletrônico VDA56449941 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 11/05/2026 16:21:22
Código de Controle do Documento: 3d7fcab8-bc75-4c99-a965-c62ce08e825d

A incidência da aludida norma regulamentar despe de toda plausibilidade a
tese da operadora de saúde de que as mensalidades devem ser ajustadas a
um valor que possibilite, isoladamente, cobrir custo assistencial sem que
haja a efetiva demonstração do cálculo, nos moldes legais.
E, conquanto inquestionável a existência de permissivo contratual para o
denominado reajuste técnico, as majorações aplicadas no contrato em
discussão, sem justificativa clara e plausível, afiguram-se abusivas.
Cumpre observar que a redação da aludida cláusula que trata da
sinistralidade não discrimina, de maneira clara, os índices a serem aplicados
e os custos dos serviços de assistência médica, o que impossibilita a
aferição dos parâmetros reais utilizados para se chegar àquele percentual.
Tampouco cuidou a apelante de esclarecer a que título se deu reajuste tão
expressivo (28%), índice muito acima da inflação no período, ônus
processual que lhe desincumbia (art. 373, II, do
).
CPC/15
Ora, dos fatos narrados, verifica-se que a apelante não cumpriu com o que
dispõem as normas legais, notadamente porque não há nos autos qualquer
notícia de que tenha apresentado extrato pormenorizado dos motivos
atuariais da aplicação do reajuste (art. 14, caput e § 1o, da RN
da
389/2015
ANS).
Além disso, o cálculo sugerido é obscuro e sujeita o consumidor às
disposições negociais da apelante com a operadora de saúde, encerrando
em si ilegal disposição potestativa, a qual coloca o segurado em posição de
extrema desvantagem.
Isto porque o reajuste unilateralmente promovido através de negociação da
estipulante e da operadora de saúde, sobretudo à míngua de pormenores de
custo versus insuficiência da parcela paga, não deve vincular a estipulante,
parte hipossuficiente e que não pode permanecer sem a cobertura
securitária.
Como cediço, o
X, do Código de Defesa do Consumidor veda a
art. 51,
imposição de cláusulas que permitam a alteração unilateral da equação
econômica do negócio jurídico.
Além disso, constata-se que a ré não cumpriu com o dever de informação
(art. 6o, III, CDC) correlato à sua atividade, vez que sequer enviou
comunicação formal ao consumidor, deixando, portanto, de informar de
forma clara, precisa e compreensível, no caso concreto, quais os reais
custos que conduziram aos reajustes nos aludidos percentuais.
Não há, pois, como deixar de reconhecer a violação ao dever de informação
e à boa-fé objetiva que devem nortear qualquer relação contratual,
sobretudo naquelas a mercê das relações de consumo, marcadas pela clara
hipervulnerabilidade do consumidor.
Noutro vértice, não obstante a ANS não estabeleça o índice a ser aplicado
aos planos de saúde coletivos, da mesma forma que determina o percentual
para os planos individuais, o entendimento que tem prevalecido é de que o
índice aplicado aos planos de saúde coletivos nunca poderá ser superior
àquele.
Não se afigura plausível, tanto por tanto, a adoção de interpretação restritiva,
sobretudo à míngua de prova cabal de que a equação econômico-financeira
do negócio tenha sofrido efetivo abalo.
Assim sendo, os reajustes unilaterais, em percentuais bem superiores aos
divulgados pela ANS, unicamente baseados em alegado aumento de
sinistralidade, violam o disposto no
IX, X e XI, do CDC.
art. 51,
Outrossim, a conduta da operadora de saúde acarreta desequilíbrio na
relação contratual, contraria a natureza do instrumento firmado e mostra-se
abusiva.
Documento eletrônico VDA56449941 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 11/05/2026 16:21:22
Código de Controle do Documento: 3d7fcab8-bc75-4c99-a965-c62ce08e825d

De tal sorte, é impositivo o afastamento dos reajustes aplicados."

Como se verifica, a controvérsia foi dirimida à luz da aplicabilidade das
normas consumeristas, aferindo-se violação do direito à informação adequada imposto
à parte recorrente, notadamente diante da inexistência de comprovação de elementos
objetivos aptos a demonstrarem a elevação da taxa de sinistralidade como fator apto a
justificar o aumento acentuado do valor pago pela parte recorrida.
Neste contexto, rever a conclusão do acórdão demandaria reavaliação do
contrato e incursão no campo fático-probatório, providências vedadas na via especial,
conforme as Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
Na forma do
§ 11, do
, MAJORO os honorários
art. 85,
CPC/2015
advocatícios em 20% (vinte por cento) do valor arbitrado, observando-se os limites dos
§§ 2o e 3o do referido dispositivo.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56449941 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 11/05/2026 16:21:22
Código de Controle do Documento: 3d7fcab8-bc75-4c99-a965-c62ce08e825d

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.075.541 / SP
Número Registro: 2023/0176661-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10307872520148260000
10307872520148260577
10307872520148260577500
1030787252014826057750000 20180000040684 20220000756174 20180000273385 201900593792
Sessão Virtual de
a
19/05/2026
25/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : SUL AMERICA SEGURO SAUDE S.A.
ADVOGADOS
: FERNANDO NEVES DA SILVA - DF002030
CRISTINA MARIA GAMA NEVES DA SILVA - DF032288
ARIANE RODRIGUES DOS SANTOS - SP371303
RECORRIDO
: ANTONIO CARLOS CLEMENTE RODRIGUES
ADVOGADO
: KATIA REGINA DOS SANTOS CAMPOS - SP133595
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE - REAJUSTE
CONTRATUAL
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/05/2026
25/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA57080501 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 01:13:26
Código de Controle do Documento: da6cb8c7-4ca3-4e59-88ae-5dc750da86dd

Brasília, 25 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA57080501 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 01:13:26
Código de Controle do Documento: da6cb8c7-4ca3-4e59-88ae-5dc750da86dd